Tribunal: TJDFT
Processo: 0738938-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os embargos de declaração interpostos pela recorrente veiculam matéria já decidida, sobre a qual esta Turma já se manifestou pela procedência parcial do pedido, não havendo questão pendente de integração.

3. O requisito do tempo de contribuição foi alcançado em 23/03/2017, mas o pressuposto da idade mínima somente em 20/07/2017, quando então se cumpriram as condições para sua aposentação.

4. A irresignação da parte buscando a integralidade do pleito desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.